Tribunal: TJPA
Processo: 0825728-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825728-86.2018.8.14.0301

APELANTE: K. B. OLIVEIRA LIRA EIRELI - ME, KEILA BEATRIZ OLIVEIRA LIRA, ZACARIAS PESSOA DE OLIVEIRA, FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS CONVOLANDO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL O MANDADO MONITÓRIO.

DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR A AÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS COMPROVADOS. ART. 700 E SS. DO CPC. ALEGADO EXCESSO NO CRÉDITO COBRADO EM EXORDIAL. RÉU QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER PLANILHA COM OS CÁLCULOS DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. ART. 373, II C/C ART. 702, § 2º, AMBOS DO CPC. ENCARGOS FINANCEIROS QUE INCIDEM NO DÉBITO POR FORÇA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇOES GENÉRICAS DE SIMPLES SUBTRAÇÃO QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
K.B.O. LIRA EIRELLI – ME, KEILA BEATRIZ OLIVEIRA LIRA, ZACARIAS PESSOADE OLIVEIRA,
e
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
movida por
BANCO DO BRASIL S.A
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos,
in verbis
(Num. 5844882 - Pág. 1/3):

“No caso dos autos, a parte Embargante confirma a existência da Cédula de Crédito Bancário, com o número 423.305.246, no valor de R$ 189.767,21 (cento e oitenta e sete mil, setecentos sessenta e sete reais e vinte e um centavos), questionando, no entanto, apenas o valor da dívida, o que será devidamente apurado quando do procedimento executivo a ser instaurado.

Dessa maneira, deixo de acolher o excesso da cobrança apontado, uma vez que, conforme já mencionado acima, a ação monitória não possui esta finalidade.

Assim é que deve a pretensão monitória ser acolhida e por via de consequência os Embargos interpostos serem rejeitados, uma vez que a pretensão monitória do Autor encontra-se devida e legalmente amparada.

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 702, §8º do CPC, rejeito os Embargos Monitórios interpostos, e na conformidade do mencionado dispositivo, dou por constituído de pleno direito o título executivo judicial que instruiu a Inicial, determinando que o Autor-Embargado apresente planilha atualizada do débito, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito, na conformidade do dispositivo acima mencionado.

Em face da sucumbência condeno os Embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor do débito.

Em tempo, quanto ao pedido de condenação dos Embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fe, destacamos que tal condenação somente será possível se ficar demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juiz ao erro. Esse foi o entendimento aplicado pela Terceira Turma ao afastar multa imposta pelo Tribunal de Justiça da Bahia ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) no REsp 1.641.154. Não sendo este o caso dos autos, deixo de acolher tal pretensão.”.

Inconformada, a parte ré/apelante interpôs recurso de Apelação (Num. 5844884 - Pág. 1/7), alegando em síntese que haveria excesso no crédito cobrado pelo banco, tendo em vista que realizou pagamentos do mútuo que deveriam ser descontados do valor indicado em exordial.

Ao final, requer o provimento recursal, para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os embargos monitórios que apontam excesso do crédito, além de exclusão da condenação pelo ônus sucumbencial.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais (Num. 5844889 - Pág. 1/13), nas quais pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção
in totum
da sentença recorrida. Isso porque, os valores pagos estariam em conformidade com as cláusulas contratuais, onde incidem encargos financeiros que também são devidos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, em analisar o alegado desacerto da sentença, que rejeitou os embargos à monitória, julgando procedente a ação, por suposto excesso no valor do crédito cobrado, que não fora acolhido pelo juízo
a quo.

A apelante aduz em suma que celebrou com o apelado um contrato de mútuo, conforme Cédula de Crédito Bancário de n.º 423.305.246, no valor de R$ 189.767,21, que deveria ser pago em 60 parcelas mensais e consecutivas de R$ 9.738,302, de 16/11/2016 a 16/12/2021.

Contudo, em razão de dificuldades financeiras ficou inadimplente, dando ensejo ao vencimento antecipado da dívida no montante de R$ 231.175,83.

Assim, aduzem que o valor apresentado como devido, não condiz com a realidade, tendo em vista que teriam pagado de dezembro de 2016 a outubro de 2017 a importância de R$ 52.584,37. Logo, entendem que devem apenas R$ 137.182,84.

Pois bem.

Sabe-se que a Ação Monitória consiste em método de cobrança especializado que permite a um credor de um bem ou dinheiro cobrar a dívida mais rapidamente, sem esperar o processo convencional de conhecimento.

Esta pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita e desprovida de eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, nos termos do art. 700, inciso I do CPC, como
in casu
.

No presente caso, a dívida está consubstanciada no Cédula de Crédito Bancário n.º 423.305.246 (Num. 5844840 - Pág. 1/11), onde constam os encargos financeiros decorrentes do contrato de mútuo pactuado entre as partes, não podendo-se alcançar o valor do crédito devido, com a simples subtração matemática, como pretende o recorrente. Explico.

O art. 700 do CPC estabelece os requisitos para a propositura de ação monitória,
in verbis
:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de soma em dinheiro;
II -
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel.
III -
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º
A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II -
o valor atual da coisa reclamada;
III -
o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. § 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º
Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º
Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá- lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º
É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º
Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

A cédula de crédito bancário acostada aos autos em exordial pelo banco não deixam dúvidas de que o crédito representado pela operação foi regularmente concedido aos apelantes, de modo que a ação monitória reúne os requisitos para sua admissibilidade.

Resta plenamente atendido
in casu
o teor dos artigos 330 e 700 do Código de Processo Civil, inclusive porque, em nenhum momento, negam os apelantes que tenham se beneficiado da operação. Dessa forma, os documentos apresentados mostram-se suficientes para a compreensão do débito existente, inclusive de seus encargos financeiros.

Por outro lado, o réu não trouxe aos autos qualquer planilha com os cálculos que entende devidos, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, c/c art. 702, § 2º, ambos do CPC, se limitando a alegarem que como já haviam pagado R$ 52.584,37, este valor deveria ser subtraído do crédito cobrando em exordial, sem considerarem a incidência de juros e multa.

Em relação à pretendida revisão de valores, deixou o réu de apontar quais cláusulas contratuais reputa abusivas, não podendo o magistrado inclusive, de ofício declará-las, a teor do que dispõe a Súmula 381 do colendo STJ, in verbis:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.".

Desse modo, não tendo o apelante comprovado a quitação do débito, nem considerado os encargos financeiros aplicáveis ao valor devido, correta a sentença ao rejeitar os embargos monitórios e constituir de pleno direito, o título executivo judicial.

No mesmo sentido, os seguintes julgados da jurisprudência pátria, proferidos em casos análogos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS, CONVOLANDO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL O MANDADO MONITÓRIO.
APELO DA PARTE RÉ/EMBARGANTE. Parte autora que apresenta prova escrita que comprova o direito de crédito perseguido na demanda. Incidência do artigo 700, inciso I do Código de Processo Civil. Inconformismo do réu através do presente apelo. Planilha de evolução do débito, constituindo-se documento hábil à propositura da monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
Réu que em seus embargos monitórios impugnou genericamente a planilha do débito, deixando de cumprir o disposto no art. 702, § 2º, do CPC, uma vez que não trouxe aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, para indicar o valor que entendia devido.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0042289-44.2017.8.19.0002 202300120994, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 25/03/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 10/04/2024)

AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS, CONSTITUINDO-SE O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
NECESSIDADE.
HIPÓTESE EM QUE HOUVE JUNTADA DO CONTRATO DE MÚTUO, CUJOS TERMOS PODEM SER FACILMENTE VERIFICADOS, BEM COMO DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO PARA A CONTA BANCÁRIA DA ORA APELANTE. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR QUE A EMBARGANTE ENTENDE SER DEVIDO, DESCUMPRINDO O DISPOSTO NO ART. 702, §§ 2º e 3º, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido. (TJ-SP - AC: 10290271320208260001 SP 1029027-13.2020.8.26.0001, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 23/01/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
EMBARGOS MONITÓRIOS LIMINARMENTE REJEITADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. EMBARGOS FUNDADOS EM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL SOB O ARGUMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS QUE IMPORTARIA EM SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM AS APELANTES.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00020171620178190064, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

A possibilidade de revisão de encargos contratuais também está inserida nos princípios consagrados pelo Código Civil, os quais estabelecem limites à liberdade de contratar, respeitada a função social do contrato, obrigando que os contratantes guardem tanto na conclusão quanto na execução, a probidade e a boa-fé objetiva.

Entretanto, nas relações contratuais privadas prevalece a liberdade econômica e o princípio da intervenção mínima do Estado, portanto a possibilidade de revisão contratual pelo Poder Judiciário somente se justifica em situações excepcionais ou quando atendidos os requisitos de aplicação das teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva.

A propósito, confira-se a legislação pátria do Código Civil:

Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A.
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I -
as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II -
a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada;

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Destarte, verifico que a inicial veio devidamente instruída com a prova escrita exigida em lei, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário (Num. 5844840 - Pág. 1/11) e que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que quitou a dívida ou que esta era de fato indevida quanto ao valor cobrado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Quanto ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor do débito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2024